Tribunal: STF
Processo: AO 2679
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora, Juiz Federal, a condenação da União no pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do aumento instituído pela Lei nº 13.752, de 27 de novembro de 2018, desde a data de sua entrada em vigor e não a partir de 1º de janeiro de 2019. 



    Relata-se que a Lei 13.752/2018, que entrou em vigor no dia 27.11.2018 majorou os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de modo que, observado o escalonamento previsto na Lei 10.474/2002, seu subsídio passou de R$ 27.500,17 para R$ 32.004,65. Todavia, em razão da ausência de previsão no orçamento, a União passou a pagar o novo valor apenas a partir de 1º.1.2019.



    Aduz-se que a falta de previsão orçamentária não pode ser utilizada para negar a efetivação de direitos previstos em lei, de forma que, ainda que não houvesse recursos para o pagamento do reajuste a partir da data de sua entrada em vigor, a Administração deveria providenciar o pagamento retroativo dos valores devidos, o que não ocorreu.



    Defende, assim, o dever de ser reconhecido o direito ao pagamento da diferença remuneratória relação ao período de 27.11.2018 a 31.12.2018, mais os consequentes reflexos incidentes sobre férias, décimo terceiro, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio. 



    Por fim, requer o autor a procedência do pedido para (eDoc 1, p. 14):



    “(...) condenar a União ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 c/c a Lei 10.477/2002 (R$ 32.004,65) e o valor que foi efetivamente pago (R$ 27.500,17), no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2019, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da daquela Lei, e a decorrente da data da lesão e de juros de mora a contar da citação;”. 



    O juízo de origem julgou o pedido procedente. A sentença foi anulada pela Terceira Turma Recursal da SJDF, que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para a causa e declinou da competência para esta Corte.



    Citada na pessoa do Advogado-Geral da União, a União manifestou-se pela ausência de interesse na composição do litígio e ratificou os termos da contestação apresentada ao juízo de origem (eDoc 16). 



    Na oportunidade, acrescentou que o impacto orçamentário decorrente do eventual estabelecimento dos efeitos financeiros da majoração do subsídio dos magistrados a partir da data da publicação da Lei nº 13.752/2018 seria de R$ 19.370.652,70 (dezenove milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) e apresentou planilha de cálculo elaborada pelo Conselho da Justiça Federal (eDoc 16). 



    Tendo em vista que o Tribunal a quo anulou apenas a sentença, o que permite o aproveitamento dos atos processuais anteriores, reputei desnecessária nova intimação da parte autora para reapresentação de réplica e, por se tratar de questão exclusivamente de direito, mais especificamente, de se fixar o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da Lei 13.752/2018, reputei o feito suficientemente instruído e determinei a oitiva da PGR. 



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do feito nos termos assim sumariados (eDoc 26):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SUBSÍDIO. LEI 13.752/2018. MAGISTRADAO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. VIGÊNCIA IMEDIATA. AQUISIÇÃO DO DIREITO PELOS DESTINATÁRIOS NA DATA DA VIGÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A majoração do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal tem vigência imediata, com expressa exclusão da vacatio legis, e, portanto, incide a partir da publicação da Lei 13.752/2018. 



    2. É defeso à norma hierarquicamente inferior inovar com condições ou requisitos não previstos pelo legislador.



    — Parecer pela procedência do pedido.” 



    O autor apresentou petição em que reafirma as manifestações anteriormente formuladas e pontua que ato infralegal não pode alterar o início da vigência de lei, sendo lícito apenas postergar o início do pagamento, mas com efeitos retroativos à data da entrada em vigor da lei (eDoc 21).



    É o relatório. Decido.



    Razão jurídica não assiste ao requerente.



    Discute-se a data do início dos efeitos financeiros da Lei 13.752/2018, publicada em 27.11.2018, que, relativamente à questão orçamentária, assim dispôs:



    “Art. 1º O subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 3º desta Lei, corresponderá a R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). 



    Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União. 



    Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal. 



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 



    Com a finalidade de regulamentar a aplicação da Lei em questão, em especial no que se refere aos seus efeitos financeiros, foi editada a Portaria Conjunta 2, de 29 de novembro de 2018, assinada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, pelos Presidentes dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que possui o seguinte teor:



    “O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, considerando o disposto no art. 169 § 1º, incs. I e II, da Constituição da República c/c os arts. 98 e 100 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentária de 2018), o art. 4º, inc. II, da Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 (Lei Orçamentária Anual de 2018), e o art. 3º da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, resolvem: 



    Art. 1º Os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2019. 



    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”



    Verifica-se que o ato normativo transcrito foi editado em observância ao que dispõe o art. 169 da Constituição Federal, verbis:



    “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 



    § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 



    I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 



    II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.”



    Nesse contexto, diversamente do que aduz a parte autora, não há qualquer ilegalidade no ato regulamentar que simplesmente adequou o reajuste dos subsídios à disponibilidade orçamentária, em estrita observância às disposições constitucionais mencionadas.



    Outro não foi o entendimento desta Corte, ao analisar a ADO 53 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cujo voto acompanhei com ressalvas, na qual se tratou exatamente da regulamentação da majoração dos subsídios à luz da disponibilidade orçamentária, só que, naquele caso, pelo Tribunal estadual. Destaco, por oportuno, o que consignou o relator:



    “Conforme afirmei na decisão recorrida, rememorando ponderação feita em sede doutrinária, deve ser diferenciada a omissão legislativa, ainda que parcial, da opção legislativa, verificada quando o Congresso Nacional ou a Casa Legislativa respectiva exercem a sua função legiferante precípua, mediante legítima valoração discricionária das opções que se colocam ao seu exame para a formação da norma (Direito Constitucional , 33ª edição, pág. 814). 



    No presente caso, faz-se presente a segunda hipótese, uma vez que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, analisando a situação orçamentária do Estado e também as cautelas exigidas no que diz respeito à responsabilidade fiscal, editar o ato normativo para a majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma estabelecida pela Lei Federal 13.752/2018.



     Com efeito, apesar de a Agravante alegar que ‘o Presidente do TJ/BA não possui margem de discricionariedade para efetivar ou não o comando constitucional contido no art. 93, V’, é preciso levar em consideração que a própria Lei 13.752/2018 dispõe, no seu art. 3º, que ‘a implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal’.



    (...)



    Ora, se a própria lei federal, que dispõe sobre o subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, impõe a condição de observância do princípio da responsabilidade fiscal para a majoração do subsídio, com igual razão tal cautela deve ser observada pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, de modo que compete a ele decidir sobre eventual edição de ato normativo para ajustar o subsídio dos Desembargadores do Tribunal local.”



    O acórdão desse julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE MORA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. ART. 93, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE DEVER CONSTITUCIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão tem cabimento quando o poder público se abstém de um dever que a Constituição lhe atribuiu.



    2. Não é o que ocorre na presente hipótese, pois não se deve confundir “omissão normativa” com “opção normativa”, que se consubstancia em legítima escolha do Presidente do Tribunal de Justiça, para, a partir da análise orçamentária e de responsabilidade fiscal, decidir sobre eventual edição de ato normativo para majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, estabelecido pela Lei Federal 13.752/2018.



    3. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação.



    4. Não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidam de interesse relacionado aos magistrados, e os objetivos institucionais perseguidos pela Agravante (FEBRAFITE), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos auditores fiscais da receita estadual e distrital. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes.



    5. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (ADO 53- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2019)



    Apreciando hipótese idêntica a destes autos, a Ministra Cármen Lúcia, quando do julgamento da AO 2740, asseverou:



    “Considerando o disposto nos incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752/2018 tiveram o seu marco inicial em 1º de janeiro de 2019”. 



    Idêntica solução deve ser dada à hipótese dos autos. Em atenção à dotação orçamentária, bem como à responsabilidade fiscal, a majoração dos subsídios deve obedecer o que previsto na norma regulamentadora.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Condeno o Autor nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente